Tribunal: TJSP
Processo: 2174458-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174458-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é embargado
LUZINARIO BARBOSA DA PAIXAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2174458-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.209 JV
2
Embargos de Declaração no 2174458-64.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Embargado: Luzinário Barbosa da Paixão
Voto no 37.209
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO
DE
OMISSÃO
-DESCABIMENTO

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART.
1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria
apreciada implica infringência não admitida pelo
art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/Aapresentou
embargos declaratórios, alegando a ocorrência do defeito de omissão,
aduzindo que o v. aresto deixara de apreciar os fundamentos expostos no
sentido de não desenvolver atividade concorrencial, prestando serviços
públicos em regime de exclusividade, daí a possibilidade de alteração do
regime da execução para o de precatórios, prequestionando a matéria,
pedindo acolhimento do recurso.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela
embargante, o certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2174458-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.209 JV
3
encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo, em razão de o
art. 1.022 do NCPC não trazer em seu bojo qualquer indicação a
socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto embargado trouxera a fundamentação
necessária para manter a r. decisão de primeiro grau, enfatizando que “o
decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no
387/PI, quanto a aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades
de economia mista prestadoras de serviço público, em caráter não
concorrencial (rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 25.10.17),
ampliando os privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia
mista que, sem concorrer com empresas privadas, prestam serviços de
interesse público, não se aplica à agravante que, embora desenvolva
atividade relacionada com o serviço público, não o faz em caráter de
exclusividade.
Não se discute a atual natureza jurídica de empresa
pública mas, sim, a não caracterização exclusiva como prestadora de
serviços públicos, que indica a exploração de atividade econômica em
nível concorrencial, conforme Estatuto Social (art. 2o) e, portanto,
incabível a aplicação da regra excepcional de execução contida no art.
100, da CF”, bastando a leitura do v. aresto embargado.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um
os argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes previstos no art. 93, IX da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2174458-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.209 JV
4
do CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados
pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto,
pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a
formação de sua convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via
adequada para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a
recorrente valer-se dos meios próprios para tanto, até porque não se “não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240;
RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pela embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual
civil (art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento,
nos termos da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator